Tribunal: STF
Processo: ARE 1440484
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. TERÇO DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO PELO ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. CONDENAÇÃO DA RÉ A INCLUIR O ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DE "QUAISQUER OUTRAS VANTAGENS QUE TENHAM A REMUNERAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO". IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO GENÉRICO. INCABIMENTO. IDENTIFICAÇÃO PELA AUTORA DAS DEMAIS VANTAGENS PLAUSÍVEIS DE SEREM INCLUÍDAS NO BOJO DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. PROCEDÊNCIA EM PARTE DOS PEDIDOS.



    1. Apelação desafiada pela Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Educação Básica e Profissional no Estado de Alagoas - SINTIETFAL em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da Ré a proceder à inclusão do valor pago aos substituídos da parte Autora, a título de Abono de Permanência , na base de cálculo das parcelas vencimentais que tenham a remuneração como referência, tais como o adicional constitucional de férias e a gratificação natalina, e a pagar as prestações vencidas não atingidas pela prescrição quinquenal, devidamente corrigidas e acrescidas de juros de mora.



    2. A questão meritória diz respeito à possibilidade de inclusão dos valores pagos a título de Abono de Permanência na base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina.



    3. O adicional de férias encontra-se previsto no artigo 76 da Lei n. 8.112/91, o qual estabelece que 'independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias. Já a gratificação natalina encontra previsão legal no art. 63 do mesmo diploma, segundo o qual, "a gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano".



    4. Tanto o adicional de férias quanto a gratificação natalina possuem como parâmetro de cálculo a remuneração do servidor, definida esta como sendo o "vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei" (art. 41 da Lei nº 8.112/90).



    5. Sobre sua natureza jurídica do Abono de Permanência (arts. 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da EC n. 41/2003; e 7º da Lei n. 10.887/2004), o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "O abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará." (REsp 1795795/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019). No mesmo sentido o seguinte precedente deste Regional: (Processo 0805217-34.2020.4.05.8400, Apelação/Remessa Necessária, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, julgamento: 12/08/2021).



    6. Vê-se, pois, que o Abono de Permanência consiste em vantagem não precária. Ademais, sua natureza remuneratória tem sido reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça. A exemplo, o seguinte precedente: STJ - REsp 1.576.363/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018.



    7. Inexistindo dúvidas acerca da natureza permanente e remuneratória da parcela relativa a título de Abono de Permanência , ela deve integrar, para todos os efeitos, a base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina, nos termos requeridos pelo demandante.



    8. Quanto à pretensão autoral de condenação da parte Ré a incluir o Abono de Permanência na base de cálculo "de quaisquer outras vantagens que tenham por base de cálculo a remuneração", tal pleito não merece ser acolhido, por cuidar de pedido genérico, que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1º, do art. 324, do CPC. Era possível ao Sindicato/Demandante identificar, no momento do ajuizamento, quais as possíveis outras vantagens que teriam por base de cálculo a remuneração do servidor, de modo a incluí-las no bojo da condenação.



    9. Sentença reformada. Procedência, em parte, do pedido inicial para condenar a União Federal a incluir o Abono de Permanência na base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina recebidos pelos substituídos da parte Autora, e a pagar-lhes os respectivos atrasados, respeitada a prescrição quinquenal, devidamente corrigidos e com a incidência de juros de mora segundo o Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    10. Apelação provida em parte. Sucumbência mínima da parte Autora. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios devidos pela União Federal fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, X; 40, §19º; e 61, §1º, II, "a" , da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente